Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745524-12.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: TIAGO MUORA MENESCAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Thiago Moura Menescal contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu sua prisão flagrancial em preventiva, para garantia da ordem pública. Ele foi preso em flagrante no dia 10/10/2020, por infringir o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, alegando-se que a prisão é desproporcional considerando da natureza do crime imputado, o que levou o Ministério Público a se posicionar pela concessão da liberdade provisória clausulada. Cita decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal para invalidar a conversão da prisão em preventiva de ofício, uma vez que a Lei 13.964/2019 alterou os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311 do Código de Processo Penal, suprimindo tal possibilidade. Invoca o princípio da homogeneidade e requer liberdade plena. O paciente conta trinta e cinco anos de idade e foi preso em flagrante no dia 10/10/2020 por conduzir uma com notória imprudência motocicleta, denotando visíveis sinais de embriaguez tais como: “sonolência, hálito etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante e fala desconexa”. Ele se recusou a fazer o teste de etilômetro e não foi ouvido pelo Delegado de Polícia por causa da dificuldade de se expressar e da exaltação de ânimo. O Delegado lavrou o auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança no valor de dois mil reais, que não foi recolhida. Remetidos os autos ao Judiciário, o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória com a redução do valor da fiança para quinhentos reais, além da aplicação de outras medidas cautelares (ID 20497077). Entretanto, no dia 12/10/2020, o Juízo do NAC converteu a prisão flagrancial em preventiva, ponderando a reincidência do acusado, haja vista a anterior condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ressaltando também as graves circunstâncias do flagrante, por dirigir perigosamente e em nítido estado de embriaguez, estando com a carteira de habilitação vencida. Em consulta à intranet verificou-se que o inquérito foi encaminhado à Quarta Vara Criminal de Ceilândia. A decisão mencionada, oriunda da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária no Habeas Corpus 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Mas o tema é recente e precisa ser melhor analisado, sendo imprescindível a oitiva do Juiz e da Procuradoria de Justiça para que a Turma aprecie o mérito da impetração neste ponto. Nada obstante, numa análise de cognição sumária, vê-se que o crime apurado não envolve violência ou grave ameaça e o paciente experimenta as agruras do cárcere há três dias, sendo de se esperar que tenha refletido seriamente sobre o fato de conduzir uma motocicleta embriagado. Além disso, ainda que se pondere a recente condenação por porte de arma de fogo, a manutenção da prisão se mostra desproporcional, podendo o réu ser aquinhoado com a liberdade provisória clausulada imperiosa. O Auto de Prisão em Flagrante não apurou a profissão do paciente, nem a sua renda, informando apenas que reside em Ceilândia. No Boletim de Ocorrência foi informada a apreensão de uma velha motocicleta, fabricada em 1998, ao pátio do DETRAN/DF. A impetrante, todavia, não apresentou comprovantes de residência, ocupação lícita nem indicou familiares. Assim, considerando a natureza da infração, a vida pregressa do acusado, as circunstâncias concretas do flagrante, considera-se que a fiança no valor de quinhentos reais, junto com outras cautelares alternativa à prisão são capazes de assegurar a presença do réu aos atos do processo. Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se parcialmente a liminar para determinar a soltura de Thiago Moura Menescal, mediante o pagamento de fiança no valor quinhentos reais, além das seguintes condições: (1) não se ausentar da localidade onde reside; (2) confirmar seu endereço residencial e o telefone celular onde possa receber mensagens ou telefonemas, junto à Secretaria da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, em quarenta e oito horas; (3) recolher-se ao endereço indicado antes das 22h00min; (4) não mudar de endereço sem comunicar ao Juízo processante; (5) comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado, sob pena de revogação do benefício; (6) não conduzir veículo automotor enquanto durar o processo, até que seja prolatada a sentença; (7) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de deambulação de dez quilômetros a partir do endereço indicado, tudo sob pena de revogação do benefício. Oficie-se ao Juízo de origem com urgência para ciência desta decisão, determinar o recolhimento da fiança e, após o depósito do valor arbitrado, expedir o alvará de soltura e tomar o compromisso legal do paciente, expedindo também o competente Mandado de Monitoração Eletrônica, em atenção à Portaria GC no 141, de 13/09/2017, e conforme modelo remetido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME. Brasília, 14 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator